Tribunal: TJSP
Processo: 1003009-81.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Juízo de Retratação (art.1.030, II do NCPC) relacionado à controvérsia da possibilidade de cobrar-se IPTU em face do compromissário-vendedor em relação à imóvel compromissado à venda. Precedentes firmados nos Recursos Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP que não se aplicam ao presente caso.
No entanto, o acordão frisou que, na situação dos autos, houve registro de escritura de dação

Ementa:
Juízo de Retratação (art.1.030, II do NCPC) relacionado à controvérsia da possibilidade de cobrar-se IPTU em face do compromissário-vendedor em relação à imóvel compromissado à venda. Precedentes firmados nos Recursos Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP que não se aplicam ao presente caso.
No entanto, o acordão frisou que, na situação dos autos, houve registro de escritura de dação em pagamento (ago/07), na qual figurou a apelante como dadora e outra pessoa jurídica como credora/adquirente. Inclusive, fora recolhido ITBI sobre tal ato.
Mantém-se o acórdão reexaminado.